Tribunal: TJDFT
Processo: 0726855-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726855-03.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO SAFRA S/A RECORRIDO: ADEGA E RESTAURANTE BRUNELLO LTDA, GILSON DE SOUSA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE FATURAMENTO DE EMPRESA. NOMEAÇÃO DE SÓCIOADMINISTRADOR COMO ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. PROVÁVEL INOCUIDADE DA MEDIDA. 1. Considerando que a empresa devedora principal, revel sem advogado constituído nos autos, não pagou o débito quando citada na execução, nem nomeou bens à penhora, carece de efetividade a nomeação do sócio-administrador e devedor solidário para exercer o encargo de administrador-depositário, a fim de viabilizar a penhora de percentual do faturamento. 2. Para alcançar o seu desiderato, a execução conta não apenas com medidas indutivas e coercitivas, mas, sobretudo, sub-rogatórias, ou seja, providências legalmente admissíveis para que o Estado-juiz, suprindo a inércia do devedor, faça cumprir forçadamente a obrigação. Por isso, ressoa lógico que, ante a recalcitrância manifesta dos devedores, um terceiro deva ser nomeado. 3. Agravo de instrumento não provido. O banco recorrente fundamenta seu recurso na alínea “c” do autorizador constitucional alegando a possibilidade de nomeação do sócio como administrador-depositário, até para que não se aumentem as despesas do credor na tentativa de reaver o seu crédito. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais que teriam sido objeto do mencionado dissídio interpretativo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação do dispositivo legal sobre o qual recai a divergência jurisprudencial atrai o óbice da Súmula 284 do STF” (REsp n. 2.076.294/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030